Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717569-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HAMILTON DOS SANTOS GOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706755-41.2021.8.07.0018 ajuizado por DISTRITO FEDERAL em desfavor de HAMILTON DOS SANTOS GOES, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora